Tribunal: CARF
Processo: 10725.720650/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720650/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.885 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2009
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, afasta-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com
decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos Resp n°
973.733/SC.
IMÓVEL RURAL. PERÍMETRO URBANO. PROVA.
Para exclusão da tributação pelo ITR é necessário comprovar que o imóvel
encontra-se localizada no perímetro urbano, ou ao menos que está sujeito ao
tributo de competência municipal do IPTU, em data anterior a ocorrência do
fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, [por unanimidade de votos, em reconhecer,
de ofício, a ocorrência da decadência, a qual atingiu integralmente o crédito tributário lançado,
restando, assim, prejudicada a análise das alegações recursais.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720650/2014-67
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720650/2014-67

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de lançamento tributário (fls. 03-07), emitida em 14/07/2014, contra a
Contribuinte Recorrente para recolher o crédito tributário de R$ 73.852,00, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo
como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Pontinha I”, (NIRF 4.315.536-7), com área
total declarada de 318,1 ha, localizado no município de São João da Barra - RJ.
A Contribuinte foi intimada do lançamento em 21/07/2014 (fl. 137), e
tempestivamente apresentou impugnação e documentos.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação conforme ementa do acórdão
de no 03-071.915 (fls. 340-352):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA DECADÊNCIA.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DO IMÓVEL RURAL. INCORPORAÇÃO AO PERÍMETRO URBANO.
A exclusão de área rural da incidência do ITR, em razão de sua incorporação ao
perímetro urbano do respectivo município de sua localização, está condicionada à
comprovação de seu cadastro fiscal como imóvel urbano para efeito de IPTU, em data
anterior a 1o de janeiro do exercício considerado.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o
exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720650/2014-67

Crédito Tributário Mantido

Intimada da r. decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 360-368),
no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 360-368) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Em recurso, a Contribuinte Recorrente alega:
i)
Do erro material do auto de infração e da não-incidência de ITR sobre
terrenos urbanos; e
ii)
Da necessária busca pela verdade material no processo administrativo
tributário.

Assim, embora a decisão atacada tenha analisado e julgado os méritos de área de
pastagens e valor da terra nua (VTN), a Contribuinte Recorrente não enfrentou tais elementos,
razão pela qual não serão objeto de apreciação neste recurso, por estarem preclusas.

Decadência
Apesar de não ter sido aduzida pela Recorrente, por se tratar de matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no
caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela
decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do artigo 173 do Código Tributário Nacional – CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720650/2014-67

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720650/2014-67

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que houve recolhimento do imposto pelo
Contribuinte, pelo seu valor de R$ 636,20 (fl. 06):

Tal pagamento é confirmado pelo Extrato de Pagamento (fl. 23):
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720650/2014-67

Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2009 e o termo
final em 01/01/2014, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente
caso, ocorreu em 21/07/2014 (fl. 137).
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados,
ficando prejudica a análise das razões de defesa deduzidas em sede recursal.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.885 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720650/2014-67

Conclusão
Em face de todo o exposto, voto no sentido de reconhecer, de ofício, a decadência
do crédito tributário, restando prejudicadas as alegações recursais.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital